Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. ENDEREÇO INFORMADO PELA AUTORA NÃO DILIGENCIADO. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO CONSTATAÇÃO. NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.Conforme os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para a validade do processo. 1.1 O art. 256 do CPC, ao dispor sobre a citação por edital, prevê a sua admissibilidade nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei.

2. Como se sabe, a citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor.

3. Em razão do caráter excepcional, faz-se necessário o esgotamento das pesquisas de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, como forma de aferir se o réu, de fato, está em local incerto ou ignorado. É prematura, portanto, a determinação citação por edital se não exauridos os meios cabíveis para obtenção de endereço do réu.

4. No caso em análise, verifica-se que não foram esgotadas todas as diligências possíveis, porquanto realizadas pesquisas de endereços apenas nos sistemas Infoseg e SIEL, bem como há nos autos endereço informado pela autora e não diligenciado.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.